Tribunal: TJDFT
Processo: 0731200-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO DEFENSOR DOS RÉUS NO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE.
1. O art. 265 do Código de Processo Penal trata especificamente do abandono da causa pelo defensor constituído e não há relação com o direito de presença dos réus e seus defensores no interrogatório do corréu. As alterações legislativas não trouxeram inovações mais benéficas aos acusados e, por isso, desautorizam a aplicação retroativa da norma.
2. Aos litisconsortes penais passivos é assegurado o direito, fundamentado em cláusulas constitucionais, como o devido processo legal, de formular reperguntas aos demais corréus, por ocasião do respectivo interrogatório, sem prejuízo do direito do corréu de não responder, em face da prerrogativa da não autoincriminação (HC 94016, STF). Precedente do STJ no mesmo sentido.
3. A defesa técnica é imprescindível para o pleno exercício das garantias constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Deve ser oportunizado aos defensores a presença nos atos processuais para a representação dos acusados, inclusive no interrogatório dos corréus.
4. O art. 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (ne pas de nullité sans grief).
5. Não se reconhece a nulidade do interrogatório realizado sem a presença do defensor dos demais réus quando as declarações do corréu foram submetidas ao contraditório no decurso do processo, cujas teses defensivas não se fundaram em qualquer oposição ou contradição entre os depoimentos e, a preliminar arguida, é firmada na mera ausência de representação, sem demonstração do prejuízo concreto para as partes.
6. Também não se reconhece a nulidade da ausência de intimação da expedição de carta precatória ou da audiência de interrogatório realizada no juízo deprecado. Cuida-se de nulidade relativa que deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão.
7. Revisão criminal julgada improcedente.